Tribunal: TJMT
Processo: 1012628-12.2025.8.11.0045
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012628-12.2025.8.11.0045
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[NICOLAS ANDRES VICO SIERRA - CPF: 825.043.500-15 (EXCIPIENTE), AMANDA FONSECA NONATO - CPF: 056.303.531-52 (EXCIPIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - MT (EXCEPTO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (EXCEPTO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEOMAR BARBOSA CARDOSO - CPF: 057.861.201-12 (TERCEIRO INTERESSADO), P. H. N. C. - CPF: 102.774.691-80 (TERCEIRO INTERESSADO), E. G. N. C. - CPF: 077.751.221-10 (TERCEIRO INTERESSADO), D. N. C. - CPF: 120.287.781-80 (TERCEIRO INTERESSADO), I. N. C. - CPF: 112.351.961-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EXCEÇÃO REJEITADA. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MEDIDA DE PROTEÇÃO.
DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR.
HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC NÃO CONFIGURADAS. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE PARCIALIDADE. EXCEÇÃO REJEITADA.

I. Caso em exame

Exceção de Suspeição oposta em processo de medida de proteção envolvendo crianças em acolhimento institucional há

meses.

II. Questão em discussão

A questão consiste em determinar: (i) se a exigência de fundamentação objetiva em pareceres técnicos configura parcialidade; (
ii
) se a determinação de ajuizamento de ação de destituição viola a independência do Ministério Público; (
iii
) se falhas de intimação configuram suspeição; e (
iv
) se a suspensão de visitas demonstra interesse pessoal do magistrado.

III. Razões de decidir

A exceção de suspeição exige demonstração robusta de hipótese do art. 145 do CPC/15, com interpretação restritiva.

A exigência de fundamentação objetiva insere-se no livre convencimento motivado,
assim como a existência prévia de
manifestação do
parquet
quanto a necessidade e urgência de ajuizamento da destituição do poder familiar demonstram a preservação de sua
independência funcional.

Falhas de intimação constituem nulidades sanáveis, não hipóteses de suspeição.

A suspensão de visitas fundamentou-se em relatórios técnicos que apontaram instabilidade, uso de substâncias psicoativas e baixa adesão às orientações.

IV. Dispositivo e tese

Exceção
de suspeição
rejeitada.

Tese de julgamento:

A exceção de suspeição exige prova robusta de hipótese do art. 145 do CPC/15, com interpretação restritiva,
o m
ero inconformismo com decisões desfavoráveis não autoriza afastamento do
magistrado.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Incidente de Exceção de Suspeição
oposto por
AMANDA FONSECA NONATO
em face do
JUÍZ DE DIREITO
RICARDO NICOLINO DE CASTRO
,
titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT com relação aos autos da
Ação de Medida de Proteção
nº
1006561-65.2024.8.11.0045
, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em favor dos menores
E.G.N.C.
(09 anos),
P.H.N.C.
(06 anos),
I.N.C.
(04 anos) e
D.N.C.
(02 anos), com fundamento no artigo 157 da Lei 8.069/1990
, em curso perante a 2ªVara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Em síntese, sustenta a excipiente em suas razões (ID
335416883
) que o magistrado agiu com imparcialidade ao avaliar os pareceres das equipes SACA, pois na decisão proferida em 01/09/2025 manifestou
intolerância aos relatórios técnicos que apontaram a possibilidade de fortalecimento de vínculo entre a genitora e os filhos menores.

Alega que a decisão de 10/10/2025, ao intimar o Ministério Público para que promovesse com urgência
a ação de destituição do poder familiar, revelou comprometimento prévio com o resultado da futura demanda e violação da independência funcional do
parquet
.

Assevera que também há outras circunstâncias nos autos que demonstram violações processuais acessórias, tais como a falta de intimação da Defensoria Pública sobre os relatórios juntados aos autos e a suspensão de visita fundamentada apenas na existência da ação de destituição.

Sob tais argumentos
,
pugna pelo reconhecimento da suspeição do magistrado com seu afastamento da condução dos processos envolvendo as partes, quais sejam,
Ação de Destituição do Poder Familiar nº
1009873-15.2025.8.11.0045

e a
Ação de Medida de Proteção nº

1006561-65.2024.8.11.0045
.

O

except
o

apresentou resposta no ID
335416892
esclarecendo que a expressão utilizada na decisão proferida em 01/09/2025 insere-se no contexto do livre convencimento motivado e do dever de exigir fundamentação técnica objetiva dos relatórios, jamais vendando conclusões favoráveis à genitora.

Quando à determinação de ajuizamento de ação de destituição, explica que o Ministério Público Estadual já havia manifestado previamente a intenção de propor a demanda e que a intimação não vinculou o órgão ministerial, que manteve na íntegra sua independência funcional.

Com relação
à
s alegadas falhas de intimação, menciona que não há nos autos qualquer ato deliberado do juízo no sentido de excluir a defesa do contraditório, mesmo porque sempre houve a intimação das partes acerca das decisões proferidas no curso do processo.

Menciona que eventuais lapsos de expedição eletrônica
dizem respeito à rotina administrativa da serventia, configurando no máximo nulidade processual sanável,
a serem arguidas e apreciadas pelos meios próprios
.

Destaca que a natureza tutelar e inquisitória do processo de medida de proteção admite e exige postura proativa do magistrado, voltada exclusivamente ao melhor interesse das crianças
, somado ao fato de que
as quatro crianças permanecem em acolhimento institucional há quase dez meses e que todos os relatórios técnicos

concluíram pela necessidade de destituição do poder familiar.

Ao final, n
ega a existência de qualquer vínculo pessoal, econômico ou interesse que comprometa sua imparcialidade
, requerendo a rejeição
da exceção.

Instad
a
a se manifestar, a d. Procuradoria Geral da Justiça apresentou seu parecer no ID nº
340482353
,
de lavra do
Dr.
Theodósio
Ferreira de Freitas
,
opinando pelo desprovimento da exceção oposta.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

É cediço que as hipóteses de suspeição estão previstas no
s incisos do
artigo 145 do CPC/15, que estabelece
:

“Art. 145. Há suspeição do juiz:

I -
amigo
íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II -
que
receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em
linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV -
interessado
no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.”

Apesar do seu caráter eminentemente subjetivo, as causas de suspeição elencadas no artigo 145 do CPC devem estar apoiadas em provas contundentes, que tornem o mais objetivo possível a aferição de que o julgador realmente descumpriu o dever geral de abstenção e tenha se deixado levar, no exercício da elevada função jurisdicional, por fatores egoísticos de ordem pessoal ou econômica.

Ainda, conforme o dispositivo legal supramencionado, a ocorrência de parcialidade por parte do magistrado constitui fato grave no decorrer do processo que acarreta a nulidade dos atos
, motivo pelo qual
as alegações trazidas pel
a

excipiente devem ser revestidas de provas suficientes e incontestáveis sobre os fatos alegados, não se admitindo meras alegações sobre suposta parcialidade do julgador.

Sobre o tema em análise, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR preleciona que:

"Por importar afastamento do magistrado do exercício da jurisdição e envolver matéria de ordem moral e de alta relevância, que pode afligir a pessoa do suspeitado e suscitar até menosprezo à própria dignidade da justiça
para acolhimento da exceção de suspeição, ‘é indispensável prova induvidosa’
."
(in Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 47ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 441)
destaquei

No caso,
não assiste razão
à
excipiente, porquanto não se constata nenhuma das hipóteses do artigo acima mencionado a ensejar a
suspeição
do
JUÍZ DE DIREITO
RICARDO NICOLINO DE CASTRO
,
titular da 2ª Vara
Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
.

Ademais, analisando os autos na origem, é possível verificar que
o juízo condutor do feito
,
ao proferir a decisão datada de 01/09/2025 apenas exigiu fundamentação objetiva nos pareceres técnicos, haja vista a necessidade de dados concretos para eventual reintegração familiar, não hostilidade ou pré-julgamento, especialmente considerando que as crianças permanecem acolhidas há mais de sete meses sem evolução significativa dos genitores.

A determinação para que o Ministério Público promovesse com urgência a ação de destituição do poder familiar
, constante da decisão proferida em 10/10/2025,
não configura suspeição, pois a urgência justifica-se pelo acolhimento prolongado e pela idade das crianças, especialmente o filho mais velho com nove anos, faixa etária em que a chance de adoção sofre impacto significativo, tratando-se, portanto, de atuação em consonância como dever de zelar pela proteção das crianças e a imprescindibilidade da adoção de medidas cautelares necessárias à integridade dos menores, nos termos do art. 136, parágrafo único do ECA.

Além disso, antes do juízo proferir tal decisão já havia sido aportado aos autos manifestação
parquet
pelo ajuizamento da destituição do poder familiar em 07/10/2025 no ID 210713167, conforme trecho a seguir:

“[...]
Diante da gravidade dos fatos, da ineficácia das medidas aplicadas até o presente momento, e da necessidade de garantir o melhor interesse das crianças, o Ministério Público entende que a destituição do poder familiar se mostra medida cabível, sendo assim, manifesta:

a) pela manutenção do Acolhimento;

b) concordância com o posicionamento da equipe técnica quanto a destituição do poder familiar, informando desde logo que irá
proceder com o ajuizamento da ação;

c) Quanto a eventual cautelar de busca de pretensos adotantes, o MPE entende melhor aguardar o ajuizamento da Ação de Destituição do Poder Familiar, quando se irá solicitar tal pedido naqueles autos, porém os resultados deverão ser juntados neste processo.
[...].”

Há que se esclarecer que as alegadas falhas de intimação da Defensoria Pública configuram vícios processuais e não hipóteses de suspeição previstas no art. 145 do CPC, pois constituem nulidades sanáveis que devem tramitar pelos meios próprios.

Por fim, quanto
à
suspensão das visitas
,
extrai-se dos autos originários que o juízo condutor do feito fundamentou suas razões de decidir com base elementos técnicos objetivos, quais sejam, os estudos psicossociais de setembro e outubro de 2025, aliado ao relatório SACA de novembro de 2025, os quais concluíram pela persistência de instabilidade, ausência de rede de apoio, uso de substâncias psicoativas e baixa adesão às orientações da rede de proteção, havendo recomendação pela equipe multidisciplinar pela destituição do poder familiar
(ID
215217287
;
210200136
;
209967160
;
209965355
;
209963684
;
209963659
e;
209145517
)
.

Para melhor elucidar a questão
,
segue abaixo trecho do estudo psicossocial de ID

214907441
, datado de 29/10/2025:

“[...]
VIII - CONSIDERAÇÕES FINAIS
As visitas e tentativas de contato telefônico durante este mês demonstram dificuldade em localizar a Sra. Amanda e em estabelecer comunicação. Esta equipe técnica mantém
o posicionamento favorável à destituição do poder familiar
, visando resguardar o direito das crianças à convivência em ambiente estável e protetivo.
Considerando o histórico de negligência, a ausência de vínculos parentais fortalecidos, o uso persistente de substâncias psicoativas pelos genitores, bem como a inexistência de rede familiar apta a assumir o cuidado das crianças, esta equipe técnica compreende que a permanência da situação de acolhimento, sem encaminhamentos efetivos, prolonga a institucionalização dos infantes de forma indevida e contraproducente ao seu desenvolvimento integral
. [...].”

Destaca-se que a
natureza tutelar e inquisitória do processo de medida de proteção, amparada pelo art. 153 do
ECA
, admite
a
atuação proativa do magistrado voltada à proteção d
os
direitos fundamentais
d
e
menores, especialmente no caso dos autos em que o
contexto fático revela
que as
quatro crianças
encontram-se
em acolhimento institucional há quase dez meses, com histórico grave de negligência, incluindo uso de drogas na presença dos filhos e condições precárias de moradia
, com todos
os relatórios técnicos
indicando a
necessidade de destituição do poder familiar.

O
parquet

também se manifestou
pelo improvimento d
a presente
exceção, destacando a ausência de provas de parcialidade e a configuração de mero inconformismo com decisões desfavoráveis
.

Portanto, t
em-se de todo o processado que a motivação exposta pel
a
excipiente se resume no inconformismo quanto às decisões d
o
magistrad
o
.

Além disso, os fatos indicados pel
a
excipiente como fundamento para o presente incidente sequer foram comprovados, inexistindo provas da parcialidade do julgador.

Registre-se, por oportuno, que decisão contrária à pretensão d
a
excipiente não é suficiente para comprovar a suspeição, tendo em vista que não há provas que demonstrem a parcialidade d
o

excepta
.

Dessa forma, não há como acolher o presente incidente,
devido à ausência de provas acerca da quebra de imparcialidade do julgador.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
rejeito a presente exceção
, ante a sua manifesta improcedência, nos termos do artigo 146, § 4º, do CPC/15.

Dê-se ciência ao
excepto
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026